Tribunal: STF
Processo: HC 265763
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 926.237/SC, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram condenados a 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    O tráfico de drogas praticado em proveito de todos e em conjunção de esforços pela associação criminosa composta pelos denunciados, restou plenamente evidenciado quando, em cumprimento a mandados de busca e apreensão e de prisão temporária expedidos em desfavor de Ruan Haüptli de Souza, no dia 1º de abril de 2022, por volta das 5h30min, a Polícia Civil encontrou e apreendeu drogas e dinheiro no endereço residencial dele, situado na Rua Belo Horizonte, n. 1148, bairro Serraria, São José/SC. 



    A ocorrência foi registrada no evento 146 (mandado 6, do IP), sendo localizados e apreendidos 867g (oitocentos e sessenta e sete gramas) de maconha, 24g (vinte e quatro gramas) de skunk, 274 (duzentos e setenta e quatro comprimidos de MDMA (ecstasy), além de 1 (um) rolo de filme PVC, 1 (uma) balança de precisão, 1 (uma) balança de plataforma, 66 (sessenta e seis) embalagens plásticas. Ademais, apreenderam-se de 2 (duas) facas, 1 (uma) tábua e 1 (um) par de lucas, todos com resquícios de maconha, e a quantia de R$ 10.032,00 (dez mil e trinta e dois reais) em espécie.



    As provas trazidas na investigação deixam evidente que as drogas e o dinheiro apreendidos na residência de Ruan pertenciam à associação criminosa formada por ele e pelos co-denunciados, ANDRESSA (que é sua cunhada – companheira de Renan, irmão de Ruan), ESTHEFANI (que é sua irmã) e GUSTAVO (que é seu cunhado, companheiro de Esthefani).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    [...]



    Nesta ação, alega-se, em suma: “extrai-se dos autos do inquérito policial, notadamente no relato dos policiais militares, fortificados em Juízo, que a busca pessoal e veicular perpetrada pelos agentes públicos não estava amparada em fundadas razões de que ali havia um flagrante delito”. Assim, requer-se a concessão da ordem, “reconhecendo a nulidade absoluta da busca veicular e da invasão de domicílio, e promovendo-se o trancamento do processo da Ação Penal, revogando-se a prisão preventiva imposta ao paciente Gustavo”. 



    É o relatório. Decido. 



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. Inexistência de constrangimento ilegal. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)



    E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025.



    Além disso, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025; RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 246859 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/11/2024. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente